Tribunal: TJBA
Processo: 0021782-95.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021782-95.2006.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JACY ANTONIA DE SANTANA Advogado(s): FLAVIA TONETTA PINHO, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 473 STF. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública aposentada por invalidez contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, ajuizada em razão da redução abrupta de seus proventos de R$ 1.142,48 para R$ 798,99, sem prévia instauração de processo administrativo, sem motivação formal e sem qualquer notificação prévia. Sustenta-se ofensa ao direito adquirido, ao contraditório e à ampla defesa, bem como à dignidade da pessoa humana, pleiteando a recomposição dos proventos, o pagamento das diferenças retroativas e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução unilateral e imotivada dos proventos de servidora aposentada sem observância do devido processo legal é nula; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do Estado por danos morais decorrentes da conduta administrativa lesiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redução dos proventos ocorreu sem qualquer processo administrativo formal, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. 4. A autotutela administrativa exige observância do devido processo legal para revisão de atos que impliquem prejuízo ao servidor, mesmo quando presentes indícios de erro no cálculo original da aposentadoria, conforme entendimento consolidado no STJ. 5. A ausência de motivação expressa e a omissão quanto à notificação da interessada violam a boa-fé objetiva e o princípio da segurança jurídica, resguardados pelo art. 5º, inc. XXXVI, da CF/1988. 6. A conduta estatal comprometeu a subsistência da servidora, portadora de enfermidades graves, gerando impacto direto em sua dignidade e em seu tratamento médico, o que extrapola os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 7. Caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, diante da conduta administrativa omissiva e lesiva, sem demonstração de má-fé ou fraude por parte da servidora. 8. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 revela-se proporcional à gravidade do abalo experimentado e adequada aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode reduzir proventos de servidor aposentado sem prévio processo administrativo que assegure contraditório, ampla defesa e motivação formal do ato. 2. A violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, em razão de redução unilateral de proventos, torna o ato administrativo nulo. 3. A conduta administrativa que compromete a subsistência e dignidade de servidor aposentado enseja indenização por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva do Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incs. XXXVI e LV; art. 201, § 4º. CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.301.411/RN, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0021782-95.2006.8.05.0080, em que figuram como apelante JACY ANTONIA DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator